Tribunal: STF
Processo: HC 220367
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maicon Natal Ventura Mosquini, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 765.878/SP, relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147-A, do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa, e pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 814 dias-multa. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, da mesma maneira que o STJ negou provimento ao agravo acima referido. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, as provas que a defesa carreou e a ausência da demonstração da finalidade mercantil demostram claramente que é verdadeiro constrangimento ilegal imputar ao paciente a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.



    Argumenta ser o caso de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu não tentou se desvencilhar dos entorpecentes e não resistiu de qualquer modo na investida, mantendo-se cooperativo e confessando, de pronto, que possuía 8,85g de cocaína para consumo.



    Aduz que a mera menção da presença dos maus antecedentes não é fundamentação idôneo para o aumento da pena-base além de 1/6. 



    Outrossim, assevera que, na segunda fase da reprimenda, deve ser aplicada igual fração pela multirreincidência para ambos os delitos, já que a mera especificidade não comporta mais desvalor.



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Diante do exposto, com espeque no princípio da proteção judicial efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer a concessão da ordem, já em sede liminar, para que: 



    1. Seja desclassificada a imputação de tráfico de drogas para a guarda para consumo pessoal, diga-se, do art. 33, caput, para o art. 28, caput, da LD, tendo em vista a quantidade ínfima e a natureza única do entorpecente e a falta de outros indicativos da destinação a terceiros, não bastando para a condenação tão somente o histórico criminal do Paciente; 



    2. Na etapa inicial da dosimetria, seja redimensionado o acréscimo em função dos maus antecedentes para 1/6 (um sexto) por falta de motivos para um patamar maior, seguindo a jurisprudência das Cortes Superiores; 



    3. Na segunda da dosimetria, seja reduzido o incremento pela reincidência específica no tráfico de drogas porquanto não se cuida de fundamento idôneo para tanto, aplicando-se, assim, a mesma fração pela multirreincidência para ambos os delitos; 



    4. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP15, para o mesmo fim.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Tribunal de origem destacou que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da quantidade do entorpecente apreendido (8,85g de cocaína) e da forma como foi encontrado, além da balança de precisão e das embalagens para embalar drogas, que estavam em sua residência, mas também das circunstâncias em que foi feita a apreensão. Logo, a alteração desse entendimento para desclassificar a condenação de tráfico de drogas para a de mero usuário demanda o reexame de provas, providência incompatível com a via do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas, o tribunal de origem manteve a condenação do paciente em acórdão assim fundamentado:



    “O apelo não merece guarida. 



    Nas duas fases, MOSQUINI negou as práticas delitivas, alegando, ainda, ser mero usuário de drogas (fl. 7 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl. 229). 



    Mas, a prova dos autos mostra que, Nágila Cardoso Bispo foi companheira de MOSQUINI por cerca de 14 anos, mas teve que sair de casa em razão das constantes ameaças de morte que ele, enciumado, proferia contra ela. 



    Inconformado com a separação, MOSQUINI passou a persegui-la, sendo certo que, um dia, Nágila percebeu que ele ficou à espreita, próximo de seu local de trabalho, aguardando que ela passasse por ali. Diante disso, temendo ser morta , foi à Polícia. Então, os investigadores Marcelo Benites Paveloski e Márcio Alexandre foram até a oficina onde MOSQUINI trabalha e lá o encontraram. Em revista pessoal, os policiais encontraram, nas suas vestes, uma embalagem plástica contendo pó branco semelhante à cocaína. 



    Na mesma oficina, estava o carro de MOSQUINI, que foi inspecionado. Em seu interior, foi encontrada uma faca. Os investigadores, acompanhados de MOSQUINI, foram até a sua residência, onde encontraram uma balança de precisão, embalagens plásticas ainda não utilizadas, iguais às que foram encontradas com ele contendo o pó branco, e mais R$ 1.835,00. Por isso MOSQUINI foi preso e levado para a Delegacia. 



    É isto o que consta de fls.3, 4, 5, 6, 7, 10/13, 14, 46/48, 49/54, 55/72, 119/122, 221/224, e dos vídeos anexados ao termo de audiência de fl. 229. Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado. Realmente, era droga (8,85 gramas de cocaína, conforme os laudos periciais de fls. 46/48 e 221/224). 



    Quanto ao que disseram os investigadores, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos integrantes das forças de segurança pública. 



    Também não há motivo concreto para que se duvide das palavras de Nágila. Francamente comprometedoras, também foram as declarações de Nilce Cardoso Bispo, que presenciou várias das ameaças perpetradas pelo réu contra Nágila (vídeo anexado ao termo de audiência de fl. 229).



    Diante de tais elementos de prova, tenho que é justa a condenação de MOSQUINI, por perseguição perpetrada contra Nágila, e de absolvição não se pode cogitar, dado que a ofendida teve sua liberdade psíquica restringida pelas constantes ameaças de morte e pela presença constante do réu, atrás de si. [...]. 



    Na mesma esteira, concluo que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da quantidade do entorpecente apreendido e da forma como foi encontrado, além da balança de precisão e das embalagens para embalar drogas, que estavam em sua residência, mas também das circunstâncias em que foi feita a apreensão. [...] 



    Assim, de absolvição não se pode cogitar. 



    Nesse contexto, é inviável a desclassificação desse delito para aquele tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, como pleiteia MOSQUINI." (e-STJ, fls. 22-25; sem grifos no original).



    (...) 



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus” (grifei)



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para adentrar ao caso específico e realizar a desclassificação da conduta criminosa, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    Da mesma maneira, no que se refere aos demais questionamentos apresentados neste writ, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente